Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-06.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORGANIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO - AUTOR - EMISSÃO DE CHEQUES PÓS-DATADOS - RÉS - APRESENTAÇÃO ANTECIPADA - EVENTO FESTIVO - NÃO CONSUMAÇÃO - CULPA - EXCLUSIVIDADE DAS RÉS - AVENÇA - RESCISÃO, DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INCIDÊNCIA DA MULTA CONTATUAL - CABIMENTO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 370 DO

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORGANIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO - AUTOR - EMISSÃO DE CHEQUES PÓS-DATADOS - RÉS - APRESENTAÇÃO ANTECIPADA - EVENTO FESTIVO - NÃO CONSUMAÇÃO - CULPA - EXCLUSIVIDADE DAS RÉS - AVENÇA - RESCISÃO, DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INCIDÊNCIA DA MULTA CONTATUAL - CABIMENTO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 370 DO STJ - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - art. 8o do cpc.

APELO daS RÉS não provido.